Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADASTRAMENTO NO PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. EMPRESAS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. PORTARIA GC 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cadastramento das empresas e das entidades públicas ou privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, tem caráter cogente, notadamente porque a redação contida no artigo 2o da Portaria GC 160/2017 reafirma a redação do artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil e permite que as comunicações ocorram de forma célere e efetiva.
2. O juízo de origem verificou que a parte autora/apelante não estava cadastrada no sistema PJE para receber intimações, motivo por que determinou emenda à inicial, sob pena de indeferimento da inicial, ante a exigência de cadastro da entidade no mencionado sistema.
3. Transcorrido o prazo assinalado pelo juízo de origem, o autor/apelante quedou-se inerte em atender o comando judicial e, em assim sendo, sujeitou-se à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.